Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de autos distribuídos sob a classificação de agravo de instrumento, porém desacompanhado de qualquer petição e/ou documentos. Desta feita, faculto à parte interessada manifestar-se quanto ao propósito do presente instrumento no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403